Tribunal: TJBA
Processo: 8004648-80.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004648-80.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CICERO DE LIMA

Advogado(s)
:
GERALDO JOSE DA SILVA, JOAO NUNES DA MATA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BEM PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado da Bahia em face de ocupação ocorrida em suposta faixa de domínio da Rodovia BA-210.

2.

O interesse de agir do Estado está configurado, pois a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a adequação da via possessória para a tutela de bens públicos, especialmente quando se trata de faixa de domínio rodoviário, bem de uso comum do povo.

3.

A posse pública se presume a partir da afetação legal da área à finalidade pública, sendo desnecessária a comprovação de atos materiais anteriores de posse pelo Estado quando se trata de faixa de domínio.

4.

A antiguidade da ocupação pelo particular (posse velha) não constitui óbice ao manejo da ação possessória pelo ente público, visto que sobre bens públicos não se opera a aquisição de posse qualificada pelo decurso do tempo, conforme art. 102 do Código Civil e art. 191 da Constituição Federal.

5.

O reconhecimento da adequação da via eleita não implica automaticamente no acolhimento do pleito reintegratório, sendo necessária a instrução processual para verificação da efetiva caracterização da área como faixa de domínio e demais elementos fáticos da controvérsia.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004648-80.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CICERO DE LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora